Tribunal: TJDFT
Processo: 0751313-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751313-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITON DE ALMEIDA SOUZA, DOUGLAS ALVES PEREIRA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELITON DE ALMEIDA SOUZA e DOUGLAS ALVES PEREIRA contra decisão de ID 256332449, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA - CÂMPUS CEILÂNDIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de que a agravada adote as providências necessárias para garantir aos agravantes o direito de concluir o curso superior no prazo prometido, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Sustentam os recorrentes que foram devidamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória, pois comprovado o descumprimento do contrato educacional e a violação das normas cogentes do sistema educacional brasileiro que os impediram de concluir o curso no tempo regular, além de prejuízo diante da aprovação em concurso público e da impossibilidade de apresentação do correspondente diploma no prazo legalmente previsto no edital. Afirmam que são alunos do curso de Matemática, integralmente financiado pelo programa governamental PriLEI, com previsão de conclusão para dezembro de 2025. Alegam que a instituição de ensino alterou, de forma unilateral, a grade curricular, deixando de ofertar disciplinas essenciais para a finalização do curso no prazo inicialmente prometido e que tal conduta teria sido justificada por falha administrativa da coordenação junto ao MEC, além de pendências financeiras relativas ao programa. Destacam que a solução sugerida pela Universidade – cursar disciplinas pendentes em outra instituição – mostrou-se impraticável e onerosa, frustrando legítima expectativa de conclusão do curso. Ressaltam, ainda, prejuízos concretos, como a impossibilidade de tomar posse em concurso público para o Magistério, bem como de iniciar cursos de pós-graduação, em razão da ausência do diploma de nível superior. Apontam violação contratual, propaganda enganosa, ausência de boa-fé e falha na prestação dos serviços educacionais. Invocam dispositivos do Código de Processo Civil, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Código de Defesa do Consumidor, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reconhecem o direito à emissão de diploma e à indenização por danos morais em situações análogas. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão com o fim de que lhes seja assegurado o direito de concluir o curso superior no prazo originalmente previsto. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 256332449 de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, da leitura da pretensão reformatória interposta afere-se que os agravantes pretendem o deferimento da antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual, conhecerei o pleito em questão como tal, em razão da aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput, do CPC, essenciais ao deferimento da tutela de urgência, deve ocorrer de maneira cumulativa, ou seja, a ausência de qualquer deles afasta a necessidade de apreciação do outro requisito. Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, a pretensão posta em juízo demanda análise exauriente do Juízo de primeiro grau acerca da matéria, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente diante da ausência de elementos que demonstrem a desídia da agravada alegada na petição inicial e da observância de possível pedido de aproveitamento de matérias, conforme consta do documento de ID 255277340 dos autos de origem. Ademais, não se pode olvidar que, à luz do art. 207 da Constituição Federal, do art. 53, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) e do art. 32 da Portaria Normativa MEC no 40/2007, o aluno não possui direito adquirido à grade curricular inicialmente proposta, podendo a matriz curricular ser alterada ao longo do curso, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Também não se verifica o periculum in mora necessário ao deferimento da medida vindicada, diante da ciência dos recorrentes, desde o início do ano letivo de 2025, acerca da alteração da grade curricular (especialmente quanto às disciplinas virtuais/EAD) e da impossibilidade de conclusão do curso em dezembro de 2025. Veja-se que o lapso temporal transcorrido desde o conhecimento dos fatos pelos agravantes e o ajuizamento da presente demanda descaracteriza o risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, ponto este que não objeto de impugnação específica pelos recorrentes. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelos agravantes e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator